Tribunal: TJDFT
Processo: 0724830-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724830-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DE AGUIAR FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face de decisão (ID 128761700, da origem) que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente de Exibição de Documentos movida por Pedro Henrique de Aguiar Ferreira, deferiu a tutela cautelar e condenou o recorrente na obrigação de informar “os dados do contrato de abertura de conta 00001040897-7, agência 2079, de titularidade de Anderson da Silva Luiz, CPF 121.295.997-37, e apresente comprovante de transferência do valor de R$ 15.000,00 da referida conta, entre os dias 27/09/2020 a 30/09/2020, para o Banco C 6 Bank”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nas razões recursais (ID 37687695), o Agravante sustenta que a aplicação de multa, em exibição de documentos, não prescinde da prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 1.000. Afirma que a penalidade foi fixada em valor elevado e desproporcional ao bem jurídico tutelado, só pode ser cobrada após intimação pessoal prévia do devedor, de modo que deve ser afastada, ou, caso mantida, seja limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob consequência de enriquecimento ilícito da Agravada. Requer antecipação da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada até o julgamento final deste recurso e, no mérito, “(iv) (...) seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão proferida, uma vez que viola frontalmente a Súmula 410 do STJ, bem como foi aplicada em desacordo com o entendimento consolidado do STJ; (v) Alternativamente, que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para reduzida a multa arbitrada, bem como dilatar o prazo para cumprimento;” (ID 37687695, pág. 13). É o breve relatório. Decido. O presente Agravo de Instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O recurso não impugna a obrigação de exibir os documentos postulados pelo Autor, mas a fixação de multa diária pelo eventual descumprimento da obrigação no prazo fixado. Importante consignar que, conquanto a exibição de documento esteja prevista entre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15, esse mesmo Diploma contempla hipótese de vedação expressa à admissibilidade do recurso interposto no procedimento de Produção Antecipada de Prova, consoante regra prevista no artigo 382, § 4o, do CPC/15, que trago à colação: “Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” (grifou-se) No caso em apreço a exibição dos referidos documentos foi postulada em caráter cautelar e antecedente, mas o objeto do agravo se limita à multa diária, cuja fixação não desafia impugnação por agravo de instrumento. Ressalte-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, podendo ser modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou até mesmo desnecessária. Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a fixação da multa pode ser revista a qualquer momento, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator